Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703363-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a pendência de agravo interno versando sobre o indeferimento de antecipação da tutela recursal, e tendo em vista a licença concedida a este Relator, retornem os autos à Secretaria para a devida redistribuição. Brasília, DF, em 28 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator